Tribunal: TJMT
Processo: 1001641-14.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001641-14.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUANA FERREIRA DE BRITO - CPF: 040.563.281-96 (APELADO), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 970.596.171-91 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0003-40 (APELANTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (APELANTE), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0003-40 (TERCEIRO INTERESSADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1001641-14.2023.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.

Apelada:
Luana Ferreira de Brito.

E M E N T A

DIREITO CÍVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PACOTE DE VIAGEM – AGÊNCIA DE TURISMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO – DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA – DESÍDIA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA EM
PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Presente o nexo de causalidade entre a conduta negligente da apelante, havendo cancelamento do pacote de viagem, o consumidor faz jus ao reembolso dos valores pagos pelo serviço, pois, há serviço ineficiente, e, consequentemente, ato ilícito, devendo ser mantida a sentença neste particular.

É sabido que
a empresa intermediadora de aquisição de passagens aéreas que integra a cadeia de fornecimento tem responsabilidade solidária, de acordo com o art. 25, §1ºdo

Código do Consumidor

Verificada a ausência de devolução dos valores efetivamente pagos, bem como não houve a remarcação da viagem, tampouco ofereceu uma solução ao problema, mesmo diante de várias tentativas da autora, ocorrendo, portanto, a falha na prestação de serviços, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, nos termos do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser minorado o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1001641-14.2023.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.

Apelada:
Luana Ferreira de Brito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral movida por
Luana Ferreira de Brito
, julgou procedente os pedidos para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de
R$ 2.353,72, a titulo de dano material, abatendo-se R$692,00, bem como, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, além disso, condenou as demandadas, também solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais a apelante, alega em síntese,
que as rés foram apenas as empresas que intermediaram a aquisição do pacote de viagens, não possuindo qualquer ingerência na atividade pela companhia aérea, motivo pelo qual foge de seu controle qualquer problema dela advindo, como, por exemplo, o cancelamento.

Segue defendendo a inexistência de dano material e dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado a título de dano moral, eis que ferem o principio da razoabilidade e proporcionalidade.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 232024208), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1001641-14.2023.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.

Apelada:
Luana Ferreira de
Brito.

V O T O

Cinge-se dos autos que Luana Ferreira de Brito moveu
ação de indenização por dano material e moral em desfavor da
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e outras,
alegando que realizou
a compra de um pacote de viagem de férias para ela, seu esposo Jadson Santana da Silva, através da agência de viagens, com destino a Salvador, com previsão de ida em 08.04.2020 e volta em 15.04.2020, sendo 08 dias e 07 diárias no B Hotel, com bagagem não inclusa, no valor de R$2.353,72.

Ocorre que, em março de 2020, diante da pandemia do COVID-19 houve fechamento de aeroportos, fronteiras e o consequente cancelamento de voos no Brasil e no mundo. Assim, o voo que estava previsto para o dia 08/04/2020 foi cancelado.

Narra que
até a data do dia 06/01/2023 tentando uma negociação para a solução do problema e nada de obter nem a viagem, nem o reembolso e nem remarcação.
Diante disso, ajuizou a demanda, visando à reparação pelo dano material e moral sofrido.

Após o trâmite processual a douta magistrada
a quo,
julgou procedente os pedidos para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de
R$ 2.353,72, a titulo de dano material, abatendo-se R$692,00, bem como, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, além disso, condenou as demandadas, também solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação (id. 232024201).

Em suas razões recursais, a apelante, alega em síntese,
que as rés foram apenas às empresas que intermediaram a aquisição do pacote de viagens, não possuindo qualquer ingerência na atividade pela companhia aérea, motivo pelo qual foge de seu controle qualquer problema dela advindo, como, por exemplo, o cancelamento.

Segue defendendo a inexistência de dano material e dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado a título de dano moral, eis que ferem o principio da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem. De inicio, impende mencionar que a relação jurídica havida entre as partes está demonstrada através do contrato de intermediação de serviços de turismo (id.232024158), sendo assim, a empresa integra a cadeia de fornecimento, e, com isso, sua responsabilidade é objetiva.

É sabido que
a empresa intermediadora de aquisição de passagens aéreas que integra a cadeia de fornecimento tem responsabilidade solidária, de acordo com o Código do Consumidor,
verbis
:

“Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”

Em adição, cabia à empresa apelante, como intermediadora da venda do pacote de viagem, providenciar, em tempo razoável, junto com a companhia aérea e o hotel, condições para concretizar a venda que fez, no entanto, verifica-se através das provas dos autos que a prestação de serviços pela apelante foi deficiente, diante da ausência de remarcação ou a devolução dos valores pagos pelo pacote turístico, cancelado em razão da pandemia (COVID-19).

Com efeito, em razão da pandemia, fora editada Medida Provisória 925/20, a qual, posteriormente, fora convertida na Lei n° 14.034/20, que dispõe sobre medidas emergenciais a serem tomadas para a aviação civil brasileira, setor extremamente afetado pela pandemia, tendo como data de início de sua vigência a de sua publicação.
Verbis
:

“Art. 3ºO reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021) § 1ºEm substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiros, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento. § 2ºSe houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiros, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado. § 3ºO consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previsto no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1º deste artigo. (...)”

Verifica-se por meio da referida norma que o consumidor poderia desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, optando pelo reembolso do valor ou por obter crédito perante o transportador, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais.

Desta forma, não deve ser acolhida as alegações da empresa recorrente, pois, além da ausência de devolução dos valores efetivamente pagos, não houve a remarcação da viagem, tampouco ofereceu uma solução ao problema, mesmo diante de várias tentativas da autora, ocorrendo, portanto, a falha na prestação de serviços, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, nos termos do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Sem embargos, apesar de sustentar a ausência de ato ilícito, não fez qualquer prova sobre tal alegação, ônus que lhe incumbia (art. 373, inc. II, do CPC).

Portanto, presente o nexo de causalidade entre a conduta negligente da apelante, havendo cancelamento do pacote de viagem, o consumidor faz jus ao reembolso dos valores pagos pelo serviço, pois, há serviço ineficiente, e, consequentemente, ato ilícito, devendo ser mantida a sentença neste particular.

Por outro lado, no que concerne a inocorrência de dano moral, ou a redução do
quantum
indenizatório arbitrado, anoto que houve reiteradas tentativas infrutíferas da apelada para solucionar a questão administrativamente (id. 232023699), fato que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Por fim,
é certo que o arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Assim, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-la
, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, mostra-se elevado,
devendo ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais)
, em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma, para condenar a parte ré/apelada ao pagamento de 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de dano moral, mantendo o restante da sentença na íntegra.

Pelo exposto conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024